Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL. CONSTATAÇÃO. CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NECESSIDADE EXCLUSIVA DOS CUIDADOS DA PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. Para aplicação do artigo 318, VI, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa do genitor. Além disso, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto.
4. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes, haja vista a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito ora imputado ao paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
5. Incabível o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando não demonstrado que a paciente se encontra com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.